Tribunal: TJDFT
Processo: 0007788-26.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007788-26.2005.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATHIA MARIA CANTUARIA PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, UNIÃO D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos a este tribunal e redistribuição a novo relator, devido à aposentadoria do em. Des. Romão Cícero. Brasília, 30 de abril de 2021 20:20:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator